Tribunal: TJSP
Processo: 0010514-41.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Posse
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Ação revisional de contrato ajuizada contra a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (ENEL), alegando cobrança abusiva pelo compartilhamento de postes, em desacordo com a Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL no 004/2014 e o artigo 73 da Lei Geral de Telecomunicações.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Ação revisional de contrato ajuizada contra a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (ENEL), alegando cobrança abusiva pelo compartilhamento de postes, em desacordo com a Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL no 004/2014 e o artigo 73 da Lei Geral de Telecomunicações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência recursal para o julgamento da ação revisional de contrato de compartilhamento de bem público (postes de iluminação) firmado por empresas, as quais, não obstante sejam privadas, agem no exercício de atividade pública concessionada, por força do contrato e dispositivo contratual submetido às regras do Direito Público e, bem assim, de interesse público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece que a competência se firma pelos termos do pedido inicial.
4. A matéria envolve Direito Público, conforme artigo 3o, item I.13 da Resolução 62/2013, com modificações das Resoluções n. 736/16 e 785/17, que atribui competência à Seção de Direito Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de competência julgado procedente, reconhecendo a competência da Col. 4a Câmara de Direito Público para o conhecimento do agravo de instrumento.
Tese de julgamento: 1. A competência para ações envolvendo direito público e normas de agências reguladoras é da Seção de Direito Público.
Legislação Citada:
Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL no 004/2014
Lei Geral de Telecomunicações, art. 73
Resolução 62/2013, art. 3o, item I.13
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 0004406-30.2024.8.26.0000, Rel. Tasso Duarte de Melo, Órgão Especial, j. 10.04.2024.